Tribunal: STF
Processo: HC 215280
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Levi Adriani Felicio impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Na hipótese, ao determinar a quebra do sigilo bancário, o Tribunal de origem fundamentou a decisão com base em elementos existentes nos autos em que se apura o delito de tráfico internacional de entorpecentes e organização criminosa, cujos bens apreendidos se mostravam suspeitos.



    2. A primeira instância, ao decretar a medida excepcional, destacou a sua necessidade e adequação, fundamentando que: [...] Em uma análise superficial e à míngua de elementos que demonstrem o contrário, verifica-se que a quebra de sigilo fiscal ocorreu com base em elementos existentes nos autos em que se apura o delito de tráfico internacional de entorpecentes e organização criminosa, cujos bens apreendidos mostravam-se suspeitos." [...] "havendo indícios de participação do paciente na organização criminosa, os elementos de convicção existentes em relação aos demais participantes podem ser, em razão de natural relação entre integrantes de organizações e a depender das circunstâncias existentes, utilizados para a determinação de afastamento de seu sigilo"



    3. Destacou ainda que: "o fato de não haver indicação de movimentações financeiras atípicas em nome do paciente no relatório de atividades elaborado pelo COAF não desautoriza o afastamento do sigilo fiscal do paciente, uma vez que a atividade delituosa investigada era justamente a de ocultar o patrimônio".



    4. Agravo regimental improvido. 



    (RHC 141.364 AgRg, ministro Olindo Menezes – desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte impetrante requer a declaração de nulidade da quebra de sigilo fiscal por ausência de fundamentação idônea.



    Em 16/05/2022, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem, em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento do writ mas, caso conhecido, pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste ilegalidade na fundamentação da decisão que determinou a quebra de sigilo fiscal do paciente, valendo transcrever o seguinte trecho do ato dito coator (grifei):



    Como se vê, o Tribunal apontou que a decisão de quebra de sigilo foi fundamentada em razoável suspeita de "lavagem de valores por meio da aquisição de bens em nome dos próprios investigados ou em nome de terceiros a eles relacionados, processados ou não, como: [...] f) Levi Adriano Felício, denunciado na Justiça Federal de Limeira, juntamente com Rodrigo Felício (fl. 255, última tabela) [...]" (fls. 1366-1367). 



    A decisão que decretou a quebra do sigilo bancário ressaltou que "a aquisição de bens em nome de interpostas pessoas é um método comumente utilizado para a prática de lavagem de capitais, o que, aliado às suspeitas apontadas pela autoridade policial, autoriza também a quebra do sigilo fiscal em relação a terceiros não diretamente envolvidos com a prática delitiva antecedente" (fl. 1.368). 



    O Juízo de primeira instância, ao decretar a medida excepcional, destacou a sua necessidade e adequação, fundamentando que: "Em razão de apreensão de drogas, dinheiro, automóveis e outros bens, ocorridas no âmbito da referida Operação, foi instaurado inquérito policial para apurar eventual prática do delito de lavagem de dinheiro por parte dos investigados, onde foram solicitadas informações à Receita Federal. Em uma análise superficial e à míngua de elementos que demonstrem o contrário, verifica-se que a quebra de sigilo fiscal ocorreu com base em elementos existentes nos autos em que se apura o delito de tráfico internacional de entorpecentes e organização criminosa, cujos bens apreendidos mostravam-se suspeitos. Nesse contexto, havendo indícios de participação do paciente na organização criminosa, os elementos de convicção existentes em relação aos demais participantes podem ser, em razão de natural relação entre integrantes de organizações e a depender das circunstâncias existentes, utilizados para a determinação de afastamento de seu sigilo. Destacou ainda que: "o fato de não haver indicação de movimentações financeiras atípicas em nome do paciente no relatório de atividades elaborado pelo COAF não desautoriza o afastamento do sigilo fiscal do paciente, uma vez que a atividade delituosa investigada era justamente a de ocultar o patrimônio" (fls. 4304-4305). 



    [...] 



    A medida foi decretada em decisão fundamentada adequadamente no interesse de investigação da prática dos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e organização criminosa, restando demonstrada a indispensabilidade e a proporcionalidade da medida. 



    No mesmo sentido foi o parecer emitido pelo Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho (grifei):



    A decisão que decretou a quebra do sigilo fiscal do paciente está adequadamente fundamentada no interesse da investigação da prática dos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e organização criminosa, consoante expresso trecho do voto condutor do v. acórdão prolatado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça [...]



    Dessa forma inexistente manifesta ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto, conforme já decidido por esta Suprema Corte, “Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação às diversas garantias constitucionais, todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas[...]” (HC 198.643 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei). 



    Em casos fronteiriços, assim também concluiu esta Suprema Corte:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDAMENTADAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 202.374 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Peculato e prevaricação. Interceptações telefônicas. Quebra de sigilo fiscal. Autorização judicial. Decisões devidamente motivadas. Indícios suficientes da participação do paciente nos delitos investigados. 3. Sucessivas prorrogações do período de escuta telefônica. Necessidade de continuidade das investigações justificada pela complexidade dos fatos e do modus operandi dos investigados. 4. Alegação de incompetência da Justiça Militar para apreciar as medidas cautelares. Investigação pelo suposto envolvimento de policial militar na prática do crime do art. 290 do CPM (tráfico, posse ou uso de entorpecente). Medidas deferidas por juiz competente. O delito inicialmente apurado não era o de tráfico internacional, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal. 5. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes do STF. 6. Inexistência de constrangimento ilegal. Writ não conhecido. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 117.734 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator